Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716508-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ASSUNÇÃO CAMARGO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ART. 42 DA LAD. DECOTE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITO EXTENSIVO RECURSAL I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se adequada a valoração da culpabilidade e das circunstâncias especiais do art. 42 da LAD, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (iii) examinar a possibilidade de incidência da majorante do art. 40, inciso III, da LAD e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Comprovada a participação de dois agentes na prática da traficância, correta a valoração negativa da culpabilidade pelo concurso de pessoas. Precedentes deste TJDFT. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 7. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. 8. Sendo o réu tecnicamente primário à época dos fatos, sem antecedentes e não havendo nos autos outros elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe. 9. Diante do efeito extensivo recursal, o resultado do provimento de um recurso deve ser estendido em benefício dos demais corréus. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Efeito extensivo recursal ao corréu. _________ Dispositivos relevantes citados: LEI 11.343/06, artigos 33, 40 e 42. CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp 1929375 / PR. SEXTA TURMA. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Data do Julgamento: 28/09/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2021. STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. TJDFT, Acórdão 1918074, 07388882220238070001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. TJDFT, Acórdão 1930277, 0700497-48.2021.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1953137, 0700845-74.2023.8.07.0014, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. TJDFT, Acórdão 1910418, 07414336520238070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 31/8/2024. TJDFT, Acórdão 1893725, 0704258-27.2020.8.07.0006, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da ausência de provas para condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003